Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. ACESSORIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO BANCO FINANCIADOR.

1. O simples ato de concessão de financiamento para a compra do veículo não integra o respectivo Banco à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados bancos de montadoras, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado.

2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial.

3. Na hipótese de o exame acerca da legitimidade passiva exigir a produção de provas, o julgamento será de procedência ou improcedência dos pedidos e não de extinção do processo sem resolução do mérito

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.